Tribunal: STF
Processo: RHC 58037
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- PRONUNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 408, PARAGRAFO 2.
DO CPP). REQUISITO DE TER O ACUSADO BONS ANTECEDENTES; SE SÃO
CONTRADITORIOS OS ELEMENTOS INFORMATIVOS, NÃO E POSSIVEL
CONFRONTA-LOS EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS'. RECURSO NÃO PROVIDO.